Tribunal: TJMT
Processo: 1086417-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086417-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L4B LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 24.217.653/0001-95 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), NEXT DIGITAL LTDA - CNPJ: 54.208.898/0001-17 (RECORRIDO), ARTUR BERNARDES MARIANO - CPF: 113.573.426-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086417-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086417-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
L4b Logística Ltda

Recorrida:
Next Digital Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais proposta por pessoa jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica autora possui legitimidade ativa para demandar no âmbito dos Juizados Especiais sem comprovação de sua qualificação tributária; (ii) estabelecer se o reconhecimento de ofício dessa matéria em grau recursal é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei dos Juizados Especiais restringe a legitimidade ativa das pessoas jurídicas àquelas que comprovem enquadramento nas hipóteses legais específicas.

4.

A comprovação da qualificação tributária constitui requisito indispensável para o acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.

5.

A ausência de documentos que demonstrem o enquadramento da autora como microempresa ou empresa de pequeno porte impede o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

6.

A legitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal.

7.

O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

8.

A inaplicabilidade do princípio da não surpresa no sistema dos Juizados Especiais autoriza o reconhecimento da matéria sem prévia intimação das partes.

9.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente possui legitimidade para demandar nos Juizados Especiais mediante comprovação documental de sua qualificação tributária. 2. A ausência dessa comprovação enseja o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O reconhecimento de matéria de ordem pública em grau recursal não configura
reformatio in pejus
. 4. O princípio da não surpresa não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 8o, parágrafo primeiro; Código de Processo Civil, artigo 485, incisos I e VI; Lei Complementar número 123 de 2006.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1027651-04.2023.8.11.0001, julgado em 22/04/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1018141-51.2025.8.11.0015, julgado em 26/02/2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1025966-88.2025.8.11.0001, julgado em 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086417-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086417-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
L4b Logística Ltda

Recorrida:
Next Digital Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado

de

L4b Logística Ltda.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
7°Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 354134881)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito discutido nos autos, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 354134887): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 354134892): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086417-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086417-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
L4b Logística Ltda

Recorrida:
Next Digital Ltda

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por L4b Logística Ltda contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos por
Next Digital Ltda
na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do recorrente.

A empresa recorrida propôs a presente demanda objetivando a declaração de inexistência relação jurídica entre as partes, bem como

a inexigibilidade do débito discutido nos autos e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se a parte requerida.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, necessário se faz consignar que a empresa autora não apresentou aos autos documentos a fim de comprovar sua qualificação tributária.

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8o, § 1o, da Lei n.o 9.099/95:

“(...)

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1o, da Instrução Normativa n.o 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3o, da LC n.o 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.o 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a parte autora “
Next Digital Ltda”
não apresentou com a inicial e nem mesmo no decorrer da tramitação do feito o contrato social, a sua condição de optante do SIMPLES NACIONAL, ou a comprovação no último ano-calendário de rendimento bruto nos termos do artigo 3o, da LC n.o 123/06, restando ausente a condição fiscal autorizadora a figurar no polo ativo em sede de Juizado Especial, revelando, portanto, a ilegitimidade ativa.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (EPP/ME) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária. (TJMT – 1a TR – RI no 1027651-04.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/04/2024 - DJE 26/04/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÕES EXECUTIVAS – EMPRESA EXEQUENTE DE GRANDE PORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A incompetência é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 2. Ainda que o valor executado seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a empresa de grande porte não pode ser autora no Juizado Especial, nos termos do artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95. 3. Em se tratando de ação promovida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial, a Justiça Especializada é incompetente para apreciar e julgar as demandas. 4. Ilegitimidade ativa acolhida. Extinção das execuções por ilegitimidade ativa. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT – 3a TR – RI no 1000152-80.2021.8.11.0109 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 31/10/2023 - DJE 01/11/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1- A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027163120228110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)”.

Considerando que a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, até o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A existência de relação de consumo não afasta a exigência de comprovação mínima da titularidade do direito material alegado.

3. Não há nulidade por decisão surpresa quando a controvérsia envolve condição da ação enfrentada no julgamento do recurso, especialmente quando oportunizado o contraditório em sede de agravo interno.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025966-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)
”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. CONCEITO E DISTINÇÃO. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado Cível interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em reclamação ajuizada perante o Juizado Especial Cível, sem que, ao longo da tramitação, tenha sido comprovada a condição tributária da empresa autora, especialmente quanto ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou opção pelo Simples Nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica recorrente detém legitimidade ativa para demandar perante o Juizado Especial Cível diante da ausência de comprovação de sua qualificação tributária exigida pelo art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95; e (ii) estabelecer se o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa, em grau recursal, configura reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR. A legitimidade ativa da pessoa jurídica para atuação no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação documental de seu enquadramento como ME, EPP ou MEI, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95. A simples juntada de cadastro nacional de pessoa jurídica não é suficiente para demonstrar opção pelo Simples Nacional ou atendimento aos limites de faturamento exigidos para microempresa ou empresa de pequeno porte. A ausência de documentos que comprovem a situação fiscal e tributária da empresa impede o reconhecimento de sua legitimidade “ad causam” perante o Juizado Especial Cível. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, em razão da devolutividade ampla do recurso. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa em sede recursal não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito. O não conhecimento do recurso e a extinção do processo atraem a aplicação do ônus da sucumbência, à luz do art. 55 da Lei no 9.099/95, dos enunciados do FONAJE e do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial Cível quando comprova, de forma documental, seu enquadramento como ME, EPP ou MEI, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95. A ausência de comprovação da condição tributária da empresa autora enseja o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa e a extinção do feito sem julgamento do mérito. O reconhecimento de matéria de ordem pública em grau recursal não configura reformatio in pejus. O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.(...)

(N.U 1018141-51.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
”.

Ressalto, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.o 22 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI do Código de Processo Civil e art. 8o, § 1o, II da Lei n.o 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026